Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SINAL. INEXIQUIBILIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. O contrato assinado por duas testemunhas, ainda que posteriormente, já que elas não precisam presenciar o ato, mas a higidez do documento, constitui título hábil a amparar uma execução extrajudicial, sendo certo que os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, que se vinculam à obrigação estampada no título, devem ser aferidos em cada caso concreto.
3.1. No caso, o título executivo é um contrato de promessa de compra e venda e o exequente, ora apelante, não pretende o cumprimento da obrigação principal, mas apenas da cláusula penal, que tão somente prevê, em caso de arrependimento pelos promitentes-compradores, ora executados, a perda de 20% (vinte por cento) da importância paga a título de sinal e princípio de pagamento.
3.2. A cláusula exequenda, como se vê, apenas confere aos promitentes-vendedor/exequentes o direito de reter 20% do valor do sinal, o que pressupõe ter havido o pagamento dessa prestação inicial, ato, contudo, inexistente, embora esteja evidenciado que ocorreu o arrependimento quanto à efetivação do negócio pelos promitentes-compradores/executados, cuja justificativa não está em discussão nos autos.
3.3. Note-se, pois, que não é exequível a cláusula penal, nos moldes pretendidos pelos exequentes, cabendo a estes buscar implementar as medidas que entender adequadas, em demanda própria, quanto a eventuais direitos advindos do descumprimento do contrato por parte dos promitentes-compradores, ora executados.
3.4. Em verdade, a demanda executiva tem como objeto pretensão de fazer valer obrigação não prevista no título executivo, qual seja, a execução de valor correspondente à quantia que o exequente teria direito de reter se houvesse recebido o pagamento do sinal, razão pela qual se mostrou correta a sentença que acolheu os embargos à execução.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentenças mantidas.